Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-35.2020.8.11.0035
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000476-35.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRAZ DA ANUNCIACAO CAMPOS - CPF: 026.636.373-35 (APELADO), FABIO CESAR CARVALHO - CPF: 022.457.884-78 (ADVOGADO), CARLOS WELLIGTON MENDES AROUCHA - CPF: 001.467.953-18 (ADVOGADO), SEBASTIAO MENDES DE LEMOS JUNIOR - CPF: 664.073.703-53 (ADVOGADO), GUILHERME JUNIO PAES ANANIAS - CPF: 001.931.741-70 (ASSISTENTE), RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 003.121.451-79 (ASSISTENTE), URLEANE DE ARAUJO MENDES - CPF: 607.860.733-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA (Resolução CNJ 154/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. INCONFORMISMO MINISTERIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. TEMA 983 STJ. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal do Ministério Público contra sentença que condenou o recorrido pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, por duas vezes, em continuidade delitiva,
à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias detenção, em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes:
juízo de origem que deixou de fixar valor mínimo de indenização por danos morais à vítima, a despeito de requerimento do
Parquet
na denúncia.

3. Requerimentos do recurso:
fixação de valor mínimo indenizatório à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste:
saber se é possível a fixação de valor mínimo indenizatório à vítima
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é
in re ipsa
, configurando-se independente de indicação do valor ou instrução probatória específica.

6.
Montante indenizatório que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser consentâneo com a capacidade econômico e social das partes, sem perder de vista o cunho pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido. Arbitrada indenização mínima por danos morais à vítima no montante de 1 (um) salário mínimo.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 129, § 9°; CPP, 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Tema Repetitivo n. 983; TJMT,
ApCrim 1025827-72.2021.8.11.0003 e ApCrim 1000440-81.2020.8.11.0038.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação penal n. 1000476-35.2020.8.11.0035, que condenou o apelado
Braz da Anunciação Campos
à pena

de
3 (três)

meses e 15 (quinze) dias de detenção,
em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, com as implicações da Lei Federal 11.340/2006 (id.
213702418).

Nas
razões recursais
, o
Parquet
almeja a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (id.
213702432).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa técnica manifestou-se pela
rejeição
do apelo (id.
241716160
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id.
242386194
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Conforme relatado, o órgão ministerial requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.

Neste intento, argumenta que foi requerida na exordial acusatória a fixação de valor mínimo de indenização à ofendida, de modo impõe-se o arbitramento do montante indenizatório em vista da condenação do apelado pelo delito, visto que, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, consoante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 983.

Razão assiste ao
Parquet
.

O artigo
387, inciso IV,
do Código de Processo Penal não fixou os parâmetros para o estabelecimento da reparação mínima.

Assim, se requerida na denúncia, a fixação desse valor deverá ser realizada com base nas provas existentes nos autos e
no dano material e/ou moral sofrido pela vítima.

Ademais, acerca da indicação de valor mínimo e da necessidade de instrução probatória específica, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido.

Trata-se de matéria apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, consubstanciada no
Tema Repetitivo n. 983
, com a seguinte redação:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ, Terceira Seção, Tema Repetitivo 983, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19/04/2018).

Na espécie, o crime praticado pelo recorrente se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e, além disso, a denúncia possui pedido expresso de reparação de dano, motivos pelos quais o dano moral é
in re ipsa
, dispensando dilação probatória específica ou definição de quantia na inicial acusatória.

Em observância ao entendimento pacificado na Corte Cidadã, já decidiu esta Egrégia 4ª Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13º, DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – (...)PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CPP – PEDIDO DA REPARAÇÃO CONSTANTE NA DENÚNCIA – (...).

2. De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema n. 983/STJ, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e, independentemente de instrução probatória. (...)
(N.U 1025827-72.2021.8.11.0003, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, DJe 27/06/2024).

Em relação ao
quantum
indenizatório, a Jurisprudência nacional delimita que devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório sob o risco de tornar-se inócuo o efeito pedagógico da condenação, garantindo, ainda, a integral reparação do dano.

Além disso, a capacidade econômica e social das partes também deve ser levada em consideração para fixação do valor indenizatório, sob risco de “
tornar impossível a efetivação do comando legal e prejudicar o próprio sustento do apelante
”

(N.U 1000440-81.2020.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, DJe 06/09/2023).

Neste recorte, vislumbra-se que o montante de
1 (um) salário mínimo vigente a época dos fatos
é suficiente para assumir o caráter pedagógico ao acusado, com o fito de evitar novos episódios danosos, além de ser condizente com sua capacidade econômico e social, que declarou em seu interrogatório policial possuir somente o 1º Grau do Ensino Fundamental completo e trabalhar como serviços gerais, percebendo salário de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto

pelo
Ministério Público Estadual
e, no mérito,
dou-lhe provimento
, fixando a indenização por danos morais à vítima no importe de
1
(
um) salário mínimo vigente à época dos fatos
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024